Tribunal: TJDFT
Processo: 0746962-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746962-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ANTÔNIO RICARDO PAIVA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando que o peticionante informou que o fornecimento do medicamento vindicado já se encontra normalizado (ID 78118220) não há nada a prover na PETIÇÃO. Promova-se o cancelamento da distribuição da presente PETIÇÃO nesta instância recursal, com as cautelas legais de praxe. Cumpra-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator